Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-67.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Associação. Penalidade disciplinar imposta a associada. Devido processo. Necessidade de se assegurar ao associado o exercício da ampla defesa, não garantido à autora. Violação às normas do clube que não afasta a necessidade de observância do devido processo. Danos morais, contudo, afastados. Ausência de dano concreto à autora. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.